Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-18.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025705-18.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LAISE MARCIELE SERODIO SANTOS - CPF: 028.442.981-33 (APELANTE), DANIELA NOGUEIRA FERRAZ - CPF: 283.485.128-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXCEÇÃO DA RUÍNA. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.
Recorrente sustenta dificuldades financeiras supervenientes ao contrato de financiamento, invocando a teoria da imprevisão, a quebra da base objetiva do contrato e a violação da função social do contrato, pleiteando a revisão das condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar: (i) se há fundamento para a revisão contratual com base na teoria da imprevisão e na quebra da base objetiva do contrato; (
ii
) se a busca e apreensão do bem caracteriza violação à função social do contrato e se há aplicação da exceção da ruína; (
iii
) se houve irregularidade na constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A teoria da imprevisão exige a superveniência de evento extraordinário e imprevisível que altere abruptamente a base econômica do contrato. A mera perda de renda ou rescisão de contrato de trabalho temporário não se enquadra nesse conceito, pois são riscos inerentes à relação laboral.

5. A função social do contrato não pode ser invocada para afastar obrigações livremente pactuadas entre as partes, especialmente quando não há abuso ou ilegalidade na conduta da instituição financeira. A exceção da ruína não se aplica ao caso, pois a dificuldade financeira do devedor, por si só, não justifica a modificação das obrigações contratuais.

6. Nos termos do Tema 1132 do STJ, para a constituição válida em mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo destinatário. No caso, o envio foi devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A teoria da imprevisão não se aplica à perda de renda previsível ou ao encerramento de contrato de trabalho temporário, pois tais eventos não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis.

2. A função social do contrato não pode ser utilizada para afastar obrigações regularmente pactuadas quando não há ilegalidade ou abuso na conduta da parte credora.

3. A constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, é
válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º; Código Civil,
arts
. 421 e 478; CPC, art. 98, § 3º, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1514093/CE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
07/11/2016; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Laise

Marcieli

Seródio
Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor da instituição financeira.

A apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, tendo em vista sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais
,
destacando que já obteve o benefício na instância de origem
.

No mérito,
sustenta, em suma, a
ocorrência de fatos imprevistos e supervenientes à assinatura do contrato, alterando substancialmente sua capacidade financeira, pois, na época da contratação, trabalhava como professora da rede municipal de ensino, mas teve seu contrato de trabalho encerrado, ficando desempregada.

Além disso, seu
marido, principal provedor da família, sofreu um grave problema de saúde que comprometeu a renda familiar
.

Pede, assim, a aplicação da
teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, pois as dificuldades financeiras supervenientes tornaram excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação contratual
.

Alega, ainda, a viola
da função social do contrato
,
uma vez que a busca e apreensão do bem representa uma penalidade excessivamente gravosa
. Defende a
incidência do
princípio da exceção da ruína
, sob a alegação de que o credor deveria buscar meios menos gravosos para garantir o pagamento da dívida
.

Aduz, ainda, a
ausência de comprovação válida da
constituição em mora
, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi devolvida com a informação de destinatário ausente
.

Com tais argumentos, pede a reforma da sentença para revogar o ato de constrição, com a consequente restituição do bem alienado fiduciariamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
269933376
).

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como exposto, cuida-se recurso de apelação interposto por
Laise

Marcieli

Seródio
Santos
contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, consubstanciada na
Cédula de Crédito Bancário – Contrato de Financiamento nº 3673787590, garantido por alienação fiduciária do veículo da marca CITROEN, modelo C3 EXC 16 A FLEX, ano 2012/2012, na cor prata, placa OAX6I03, RENAVAM 00471423955, e chassi 935FCN6AWCB580740
.

A liminar foi deferida para a constrição do bem. Processada regularmente a demanda, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, consolidando a
posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que a requerida reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. Portanto, diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência da pretensão de impugnação é medida que se impõe.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da teoria da imprevisão
.

A teoria da imprevisão justifica a revisão ou a resolução do contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos e imprevisíveis, de caráter anormal e extraordinário, que modificam as condições contratuais, a ponto de
tornar
a prestação extremamente onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para
um das partes contratantes
. A teoria da imprevisão fundamenta-se na aplicabilidade da cláusula ‘rebus sic
standibus
’ que preconiza que a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’) condiciona-se à manutenção, no exato momento da execução da obrigação contratual, do mesmo estado de fato existente quando da formação do negócio jurídico.

Efetivamente, a teoria da imprevisão visa a corrigir desequilíbrios no contrato, que comprometam a aplicabilidade do princípio da equivalência das prestações, e pressupõe a inesperada alteração do ambiente contratual existente no momento da contratação, decorrente de fato superveniente imprevisto e imprevisível, absolutamente extraordinário, a ocorrência de estado de onerosidade excessiva para uma das partes contratantes e, também, o enriquecimento injusto de uma das partes contratantes.

[...]

Com base nessas considerações, depreende-se, por inferência racional, que a superveniência do desemprego, de redução da renda ou de outra circunstância modificadora da saúde financeira do devedor, não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em que as variações salariais e a perda de renda constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao contrato de financiamento de média e de longa duração.

[...]

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não existe prova material que demonstre, com um grau mínimo de segurança, a ocorrência de fato superveniente extraordinário e imprevisível, de caráter geral, que dinamizou excessiva onerosidade no contrato e dado a ausência de situação de nulidade e abusividade, conclui-se, por força de proposição lógica, que a pretensão de revisão do contrato deve ser rechaçada.

2.
Da busca e apreensão
.

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório existente no processo, deflui-se que as partes litigantes firmaram cédula de crédito bancário, que visava a viabilizar a
aquisição de veículo automotor, garantida com cláusula de alienação fiduciária, por intermédio da concessão de crédito, em que a quitação deveria se fracionar em parcelas diferidas no tempo (evento n.º 173960219) e que a ré/devedora incorreu em mora contratual (evento n.º 173960229).

Com base nessas considerações,partindo da premissa de que restou positivada a existência de contrato de financiamento, guarnecido por intermédio de alienação fiduciária, e o inadimplemento contratual,deflui-se, por força de proposição lógica, que a procedência do pedido desponta como medida inquestionável.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra
Laise

Marcieli

Serodio
, para a finalidade de:

a)

Declarar
consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia
à análise de regularidade da ação de busca e apreensão, além de eventual aplicação da teoria da imprevisão e violação da função social do contrato e quebra da base objetiva do negócio jurídico, a fundamentar eventual reforma da sentença objurgada.

Pois bem.

De início, no que concerne ao pedido de justiça gratuito, observo que a apelante teve o benefício concedido pelo juízo de primevo, confirmada na sentença recorrida, o que, por si só, dispensaria qualquer análise nesta fase recursal.

Outrossim, ainda que
a instituição apelada argumente pela revogação do benefício, os documentos acostados ao recurso demonstram, satisfatoriamente, a condição de hipossuficiência da apelante, ao passo que,
inexistindo elementos concretos capazes de infirmar a fragilidade financeira da parte, impõe-se a manutenção da benesse.

Superada a questão preliminar, a
pós detida análise dos autos e das razões recursais, não vislumbro elementos aptos a autorizar a reforma da sentença, motivo pelo qual o voto é pelo desprovimento do apelo, conforme os fundamentos que passo a expor.

A apelante argumenta que fatos supervenientes à celebração do contrato de financiamento comprometeram sua capacidade de adimplemento, especialmente o encerramento de seu vínculo como professora temporária da rede municipal de ensino, ocorrido em dezembro de 2023, bem como o agravamento da condição de saúde de seu esposo, o que teria impactado diretamente a renda familiar.

Invoca, para tanto, a teoria da imprevisão e a quebra da base objetiva do negócio jurídico, pleiteando a revisão das condições contratuais.

Não obstante a força argumentativa, o alegado não se sustenta.
O contrato de financiamento foi firmado em novembro de 2023, sendo certo que, àquela época,
a apelante já tinha plena ciência de que seu vínculo empregatício era temporário
e que
, possivelmente,
seu término ocorreria em dezembro do mesmo ano.

Logo, não se trata de fato imprevisível ou extraordinário, mas sim de uma circunstância absolutamente previsível, inerente ao tipo de contratação que mantinha com a administração pública
, não amoldando
a propalada
teoria da imprevisão.

Aliás, o posicionamento do c. STJ sobre a temática é de que a
aplicação da teoria da imprevisão
e da base objetiva
exige a ocorrência de eventos imprevisíveis e extraordinários, que rompam a base objetiva do contrato de forma abrupta e inesperada
, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. Correta aplicação das súmulas 5 e 7 do STJ. A alteração da conclusão adotada pelo acórdão recorrido a respeito da inexistência de situação anômala que tenha onerado excessivamente o mútuo, demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato de financiamento, o que é vedado em sede de recurso
especial.
2
. A teoria da imprevisão
- corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato -, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais,
apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um
evento imprevisível
, alterador da base econômica objetiva do contrato, hipótese inocorrente no caso
. 3.
A teoria da base objetiva
difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade, no entanto,
ambas as teorias demandam fato
novo superveniente que seja extraordinário
e afete diretamente a base objetiva do contrato
, circunstâncias não verificadas nesta demanda. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1514093 CE 2015/0016209-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2016)

Assim, na hipótese dos autos, o
risco do término do contrato de trabalho era inerente à condição laboral da apelante e, portanto, não pode ser utilizado como fundamento para afastar a higidez do pacto firmado.

No que tange a violação da função social do contrato e da exceção da ruína, a recorrente
sustenta que a busca e apreensão do veículo representa penalidade excessivamente gravosa e desproporcional
,
sendo cabível, segundo sua tese, a imposição de medidas menos gravosas, como a renegociação do débito.

Entretanto, a pretensão da apelante esbarra no princípio basilar da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que assegura a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações obrigacionais. A função social do contrato não pode ser invocada para afastar obrigações livremente assumidas pelas partes, sob pena de se instaurar a insegurança jurídica e fragilizar as relações negociais.

Ademais, o Código Civil, em seu art. 421, é categórico ao preconizar que
“
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”
.
Contudo,
isso não significa que a simples dificuldade econômica de uma das partes autorize a revisão contratual, mormente quando não há comprovação de qualquer abuso por parte da instituição financeira.

Por oportuno, importante ressaltar que,
no caso em análise, trata-se de
cédula de crédito bancário com
alienação fiduciária
de bem móvel
, regulado pelo Decreto-Lei nº 911/69
, modalidade contratual que possui
a característica de propriedade resolúvel
. Logo,
enquanto durar o contrato, a apelante detém apenas a posse direta do veículo, sendo que o
inadimplemento das
parcelas
autoriza a apreensão do bem, reavendo ao proprietário fiduciário
.

Nesse contexto, o
princípio da exceção da ruína, ainda que possa ter aplicação em determinadas circunstâncias, não se mostra cabível no presente caso, uma vez que a mera dificuldade financeira do devedor não
constitui fundamento suficiente para afastar os efeitos de um contrato regularmente celebrado.

Por derradeiro, acerca da irregularidade da constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1132, fixando a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Dessa forma, é irrelevante o fato de a notificação ter sido devolvida com a anotação de "destinatário ausente", pois o que se exige, para a constituição válida em mora, é a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, o que foi devidamente demonstrado nos autos pelo banco apelado

(Id. 173960229 e Id. 173960219 –
Pje
de origem).

Assim, na ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, impõe a sua manutenção
por estes e seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
LAISE MARCIELI SERÓDIO SANTOS
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento), mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025